Tribunal: TJMT
Processo: 1011025-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011025-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), ALINE MARCHETTI SILVA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MARCHETTI SILVA MATOS - CPF: 407.786.458-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (AGRAVANTE), BOPIL BORRACHA E PLASTICO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.541.766/0001-22 (AGRAVADO), INDUSTRIAL BOPIL DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 73.486.177/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011025-78.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – BEM DE FAMÍLIA – TERCEIRO (FILHA) - AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PELO EXECUTADO E TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO A FILHA – IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A averbação premonitória, que visa resguardar o credor e terceiros de boa-fé de eventuais prejuízos ao alienar o imóvel. Nessa linha, a medida não constitui ato constritivo, apenas acautelatório, ainda que se trate de imóvel com reconhecida impenhorabilidade por ser bem de família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No 1011025-78.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ivani Silva Matos
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Bopil Borracha e Plástico Industrial Ltda. e IBC – Industrial Bopil de Calçados
, determinou a averbação premonitória da existência da ação executiva, nas matrículas dos imóveis em que é alegada a fraude à execução.

Alega que se mostra equivocada a decisão de averbar a ação executiva no imóvel com matrícula n. 66.243, porquanto já reconhecida à impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.

Sustenta, de outra via, não ser possível promover a averbação de bens de terceiros nos autos da execução sem a apresentação de provas contundentes da suposta fraude.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento das averbações premonitórias.

Efeito suspensivo indeferido (id 93947979).

Contraminuta (id 97076499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011025-78.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Bopil Borracha e Plástico Industrial Ltda. e IBC – Industrial Bopil de Calçados, determinou a averbação premonitória da existência da ação executiva, nas matrículas dos imóveis em que é alegada a fraude à execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 25/07/2007, sem que a credora tenha obtido sucesso em receber o seu crédito. Consta que foi realizada a penhora do único imóvel em nome do devedor, com matrícula n. 66243. Do CRI do 2o Ofício de Cuiabá, contudo, no Agravo de Instrumento n. 1008155-31.2019.811.0000, foi reconhecido se tratar de bem de família.

Ocorre que a credora arguiu a fraude a execução sob o fundamento de que o executado adquiriu bens por contrato particular com transferência do domínio diretamente dos vendedores para sua filha Aline Marcheti Silva Matos, a fim de ocultar seu patrimônio e por a salvo da execução.

A r. decisão agravada ao deferir o pedido de averbação premonitória na matrícula do imóvel de propriedade do executado e de terceiros, entendeu que “ as provas trazidas pela exequente
denotam negócios duvidosos, em que o executado adquire bens por contrato particular mas depois transfere o domínio diretamente dos vendedores para sua filha”
.

Consta que foi deferida a averbação premonitória nos seguintes imóveis:
a)

apartamento no 603, do Edifício Global, situado nesta cidade de Cuiabá, na Rua D, no 1097, no Bairro Miguel Sutil, Mat. 66.243, do Cartório de Registro Imobiliário do 2o Ofício;
b)
apartamento de no 1402, do Edifício Solar D’América, situado na Rua Guadalajara, Mat. 74.227, do CRI do 6o Ofício, no 44, Quadra 02, no Jardim das Américas, e respectivas garagens (Mats. 74.315, 74.352, 74.353 e 74.354);
c)
casa situada na Rua Coronel Escolástico, no 14, Mat. 57.342, do CRI do 6o Ofício, no 1o distrito desta capital, juntamente de um lote de terreno urbano situado no lugar denominado Sé, Mat. 57.343 do CRI do 6o Ofício.

Com efeito, é sabido o
caráter preventivo da averbação premonitória, que visa resguardar o credor e terceiros de boa-fé de eventuais prejuízos ao alienar o imóvel. Nessa linha, a medida não constitui ato constritivo, apenas acautelatório, ainda que se trate de imóvel com reconhecida impenhorabilidade por ser bem de família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

(N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Ação de improbidade administrativa –
Averbação premonitória de bem de família – Possibilidade – Medida que não ostenta caráter constritivo
– Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026592-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE - BLOQUEIO VIA BACENJUD - NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - BEM DE FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA
. A fim de fazer incidir a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, deve o agravante demonstrar efetivamente que o bloqueio ocorreu em conta de poupança não utilizada como conta corrente. A averbação da existência da execução na matrícula de imóvel do executado é direito do credor, e não se confunde com a penhora, na medida em que a averbação se limita a dar ciência a terceiros quanto à existência de demanda executiva em face do proprietário do bem.
A alegação de que o bem é de família não obsta a averbação, visto que esta não se confunde com a penhora
. V.v.: É impenhorável o valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada à comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.014875-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 31/05/2021)

Veja-se, assim, que quanto ao imóvel considerado bem de família (matrícula n.
66.243, do Cartório de Registro Imobiliário do 2o Ofício), anota-se que a averbação premonitória não tem o mesmo efeito da penhora, sendo direito do credor, e visa tão somente dar publicidade da existência de execução em curso, de modo que irrelevante seu lançamento sobre bem de família.

Ademais, cumpre realçar que as provas colacionadas pela credora indicam a fraude à execução. Ora, neste sede recursal, verifica-se que os imóveis com matrículas n. 74.227 e n. 57.342, ambas do CRI do 6o Ofício, embora conste nas matrículas ser de propriedade da filha do executado (Aline Marchetti Silva Matos), foram por ele adquiridas por meio de instrumento particular de compra e venda e posteriormente transferidas a filha, o que revela, a princípio, a fraude a execução.

Desta feita, por se tratar a averbação de medida acautelatória, inviável a desconstituição da medida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021